Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AO ADVOGADO DA PARTE BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas, que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora, mas determinou o recolhimento das custas processuais em relação aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o benefício concedido à parte autora não se estende ao seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a extensão da gratuidade de justiça, concedida à parte autora, ao seu advogado, em relação às custas incidentes sobre os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima e não se estende automaticamente ao advogado da parte, conforme prevê o art. 99, §5o, do CPC, salvo se este comprovar hipossuficiência econômica.
4. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, conforme art. 85, §14, do CPC, e sua cobrança exige o recolhimento das custas, independentemente da gratuidade de justiça concedida à parte principal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reforça que a gratuidade de justiça não pode ser presumida em favor do patrono, sendo imprescindível a comprovação de necessidade pelo advogado para o deferimento da benesse.
6. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou a hipossuficiência do advogado, inexistindo fundamento jurídico para a extensão do benefício, conforme decidido em precedentes citados.
7. A ausência de recolhimento das custas pelo advogado justifica a manutenção da decisão que impôs tal obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo, não se estendendo ao advogado da parte, salvo comprovação de hipossuficiência econômica por parte deste.
2. Os honorários sucumbenciais constituem crédito autônomo do advogado, sendo necessário o recolhimento de custas para sua execução, salvo comprovação do direito à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14, e 99, §5o; Lei no 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.482.403/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 03.06.2008, DJe 06.08.2008; TJDFT, Acórdão 1843108, Rel. Desa Maria Ivatônia, j. 04.04.2024; TJDFT, Acórdão 1863928, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15.05.2024.